Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PEÇA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA FORMAL DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de peça recursal e de indicação da decisão agravada, além de incongruência entre os documentos apresentados e os registros do sistema eletrônico, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade. O agravante sustentou ocorrência de falha no sistema PJe e pleiteou a retratação da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de petição recursal e a não indicação da decisão agravada impedem o conhecimento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória em razão da interposição de agravo interno manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos formais mínimos para sua admissibilidade, porquanto ausente a peça recursal e a indicação da decisão agravada, sendo juntada, em seu lugar, petição inicial de ação distinta, sem qualquer relação com o objeto recursal.
4. A incongruência entre os documentos anexados e os metadados do sistema PJe revelam erro grosseiro e inviabilizam a aferição da regularidade formal do recurso, impossibilitando o saneamento da peça e caracterizando a inexistência de dialeticidade recursal.
5. A alegação de falha sistêmica não encontra respaldo nos autos, visto que o PJe viabilizou o protocolo de diversos documentos, inclusive da petição equivocadamente colacionada, evidenciando erro humano exclusivo da parte recorrente.
6. A preclusão consumativa impede a renovação do ato processual, de modo que não há como admitir o recurso após a interposição incorreta.
7. Diante da manifesta improcedência do agravo interno e da advertência prévia quanto à possibilidade de sanção, é cabível a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação da decisão agravada e a inexistência de petição recursal válida tornam inadmissível o agravo de instrumento, por violação aos requisitos formais e ao princípio da dialeticidade.
2. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente, após advertência expressa, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o; 932, III e parágrafo único; 1.021, § 4o; 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma.